Tribunal: TCU
Processo: 013.815/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da empresa Farma Center/Monteiros Produtos Farmacêuticos Ltda. e de seu administrador, Sr. Eduardo Tyroni Monteiro de Alcântara, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do estabelecimento Farma Center/Monteiros Produtos Farmacêuticos Ltda. e de seu administrador, Sr. Eduardo Tyroni Monteiro de Alcântara, com fundamento no art. 12, §2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §4o, do RI/TCU, dando-lhes quitação; 9.2. da ciência da presente decisão aos responsáveis; e 9.3. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do RI/TCU.